Tribunal: TJES
Processo: 5000054-79.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000054-79.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RECORRIDO: ENRIQUE LUCAS MAIA DE LUQUI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000054-79.2024.8.08.0020

ORIGEM: JUÍZO DE GUAÇUI - 1ª VARA

RECORRENTES: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO

RIO DE JANEIRO LTDA / QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

RECORRIDO: ENRIQUE LUCAS MAIA DE LUQUI

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos (
IDs 15761739 e 15761747)
por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO MÉDICO-HOSPITALAR APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO APENAS DO PLANO ODONTOLÓGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

PROJETO DE VOTO

1. Resumidamente, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual o Autor/Recorrido alegou ter solicitado apenas o cancelamento do plano odontológico “Unimed Dental”, mas aponta ter ocorrido o cancelamento indevido de todo o plano médico-hospitalar, com manutenção de desassistência, apesar de contatos administrativos.

2. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a
[1].
reativação do plano e
[2].
condenando às Rés/Recorrentes solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A
QUALICORP
interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a regularidade do cancelamento a pedido do consumidor e a inexistência de dano moral (ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
). Por sua vez, a
UNIMED
, além de arguir sua ilegitimidade passiva e ausência de ato ilícito, afirma que o cancelamento decorreu de solicitação do beneficiário, além de impugnar o dano moral.

4. Contrarrazões do Recorrido (
ID 15761753).

5. Em juízo de admissibilidade, verifico que os recursos foram interpostos de forma tempestiva e devidamente preparados, conforme se extrai das certidões juntadas aos autos. Seguidamente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois tanto a operadora quanto a administradora de benefícios integram a cadeia de fornecimento do serviço e, nessa condição, respondem perante o consumidor, aplicando-se a solidariedade típica das relações de consumo.

6. No mérito, observo que as próprias razões recursais delimitam a controvérsia ao ponto do cancelamento contratual, na medida em que o Recorrido sustenta ter solicitado apenas o cancelamento do plano odontológico, ao passo que as Recorrentes afirmam a regularidade do cancelamento e a existência de solicitação do próprio beneficiário. Todavia, à luz do conjunto probatório, não se verifica o fato de que o consumidor tenha efetivamente solicitado o cancelamento do plano médico-hospitalar, razão pela qual se mostra correta a conclusão de cancelamento indevido e, por conseguinte, o comando de restabelecimento do plano.

7. Quanto ao dano moral, o cancelamento indevido de plano de saúde, com privação de cobertura e incremento de insegurança ao consumidor, extrapola o mero dissabor cotidiano e enseja compensação, em consonância com a jurisprudência que reconhece que a negativa/recusa indevida de cobertura tende a agravar a aflição e a angústia do usuário. Por fim, no tocante ao
quantum
, mantenho a indenização em R$ 10.000,00, por corresponder ao valor fixado na fundamentação e que foi posteriormente retificado de forma expressa no dispositivo, em sede de embargos de declaração, não se revelando desproporcional diante das circunstâncias registradas.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter inalterada a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

15. Dessa arte, condeno às Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)